Tribunal: TJES
Processo: 5006298-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006298-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

AGRAVADO: FERNANDO GILBERTO GONCALVES FERNANDES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO VALOR DEVIDO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso, não assiste razão à agravante, na medida em que alegou excesso de execução sem o necessário demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, em total afronta ao artigo 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006298-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JACKSON ORTEGA SOARES - ES7336
AGRAVADO: FERNANDO GILBERTO GONCALVES FERNANDES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Imobiliária Garantia Ltda
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que nos autos do processo nº 0000732-18.2016.8.08.0035, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 5492806).

No presente caso, não assiste razão à agravante, na medida em que alegou excesso de execução sem o necessário demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, em total afronta ao artigo 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil que assim, preveem,
in verbis
:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Trilha essa senda o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

2. MÉRITO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ainda que a pretensão dos embargos seja de revisão de cláusulas contratuais com fundamento em sua abusividade, compete ao embargante indicar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, sob pena de incidência das consequências previstas no art. 525, §4º, do CPC. 3. Considerando que o apelado opôs embargos à execução alegando, exatamente, excesso de execução porquanto não decotados os valores já amortizado, bem como a cobrança de juros abusivos, comissão de permanência cumulada com correção monetária, aplicação incorreta dos índices de correção monetária, capitalização de juros, resta claro que a sua pretensão é de revisão do contrato com base em alegação de abusividade contratual, o que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impõe a aplicação do disposto no art. 525, em seus §§§ 1º, inciso V, 4º e 5º do CPC 4. A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça não admite a determinação de emenda à petição inicial para fins de cumprimento do dispositivo em comento.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 019190003202, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.